Tribunal: TCU
Processo: 016.089/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação em função de possível ocorrência de irregularidades na execução da licitação para a contratação integrada de empresa especializada para a elaboração dos projetos e execução das obras de implantação e pavimentação de rodovia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação a respeito de irregularidades na execução de licitação realizada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, com o objetivo de contratar a elaboração dos projetos e execução das obras de implantação e pavimentação da rodovia BR¿ 158/MT - Lote A do Contorno da Terra Indígena Maraiwatsede. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, c/c o art. 45, caput, da Lei 8.443/1992 e arts. 169, inciso V, § 1o, e 251, caput, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. considerar cumpridas as determinações contidas no item 9.2 do Acórdão 800/2019-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência às representantes, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT e demais interessados a respeito do inteiro teor deste acórdão, informando que esta deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, este Tribunal poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias impressas; 9.3. arquivar os presentes autos.